Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Embriaguez ao volante. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano. Audiência. Nulidade. Atipicidade. Provas. Consequências. Atenuante. Reparação do dano.
1 – Não é nula a audiência, por ausência do réu, se esse, regularmente intimado, não comparece ao ato e tem o pedido de adiamento indeferido, por não comprovar que houve morte de familiar no dia da audiência. Quem dá causa a pretensa nulidade não pode dela se beneficiar (CPP, art. 565).
2 – Não se declara nulidade se não ficou demonstrado prejuízo para a parte.
3 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
4 - Se os depoimentos das vítimas da colisão e dos policiais, em juízo, confirmam o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, que atestou que o réu estava embriagado – apresentava odor etílico, sonolência, falas desconexas e não conseguia equilibrar-se -, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
5 – A conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimento de pessoas, crime de perigo, não exige que a velocidade seja medida por instrumento ou equipamento hábil. Devem ser examinadas as circunstâncias dos fatos.
6 – Evidenciado que o réu, pelo depoimento das vítimas e testemunhas, trafegava em alta velocidade, sem as devidas cautelas, em local com grande movimento de veículos e pessoas, gerando perigo de dano, deve ser mantida a condenação.
7 - Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito, justifica o exame desfavorável das consequências do crime.
8 – Se o réu, de forma espontânea e antes do julgamento, reparou, integralmente, os danos sofridos pelas vítimas, é de se reconhecer a circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
9 - Apelação provida em parte.